Tribunal: TJDFT
Processo: 0730442-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONTRATO VERBAL PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PELA PARTE AGRAVADA MEDIANTE FINANCIAMENTO FIRMADO NO NOME DO AGRAVANTE JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, indeferiu a tutela de urgência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, notadamente: (i) a probabilidade do direito alegado, diante da existência de contrato verbal e documentos apresentados; (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão da inadimplência da agravada e da negativação do nome do agravante.
III. Razões de decidir
3. A tutela de urgência é cabível quando demonstrados a probabilidade do direito e risco de dano (CPC 300).
4. A ausência de assinatura no contrato de compra e venda, a unilateralidade da ocorrência policial e a ausência de manifestação clara da agravada nas conversas de WhatsApp impedem o reconhecimento da probabilidade do direito alegado nesta fase inicial em que se encontra o processo.
5. A alegação de risco à subsistência do agravante, por necessidade de obtenção de CNH, não se encontra suficientemente demonstrada.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do autor.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300.